Tribunal: TJMT
Processo: 1014214-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGRANÇA No. 1014214-35.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIANE ROCHA CAMARGO VASCONCELOS
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
I. Compulsando os autos, observa-se que a impetrante Mariane Rocha Camargo Vasconcelos, peticionou às fls.88- id.n.60711469, requerendo o fiel cumprimento do v. acórdão (fls.46-id.n. 51090976), que determinou sua nomeação e posse, no cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), Perfil: Pedagogia, lotação: Secitec (Cuiabá/MT), ao qual restou aprovada em 4o (quarto) lugar, bem como, aplicação da multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais).
II – Verifica-se que o impetrado peticiona várias vezes nos autos, sem dar fiel cumprimento ao v. acórdão, mas, tão somente com o intuito de procrastinar, ainda, mais a ação mandamental no Poder Judiciário.
III. Desta feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial reiteradamente, sem justificativa plausível do impetrado, cabível é sem sombra de dúvida a aplicação de pena de multa diária, por ato atentatório ao exercício da justiça.
IV - Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls.88- id.n.60711469, para imediata aplicação da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a data da efetiva nomeação e posse da impetrante Mariane Rocha Camargo Vasconcelos ao cargo de Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior), Perfil: Pedagogia, lotação: Secitec, nos termos do artigo 77, §2o, do CPC.
Consigno, ainda, que deve, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade responsável, quanto à presente decisão.
Ás providências.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora